Tribunal: TJPA
Processo: 0803455-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803455-75.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIA CUNHA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DE MULTA COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO PROCESSUAL. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.

IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS SEQUESTRADOS AO ESTADO DO PARÁ.
TRANSMISSIBILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS QUE PODERÃO EXECUTAR OS VALORE. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste em verificar devolução dos
recursos sequestrados, a título de multa, por descumprimento de decisão judicial, devem ser devolvidos, sem que fosse determinada a habilitação dos herdeiros da na ação.

2. Na hipótese dos autos, o bloqueio de verbas públicas
é medida perfeitamente admissível, vez que tem a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante.

3. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou seu posicionamento sobre a possibilidade de sequestro de valores públicos (bloqueio) em demandas que envolvem saúde,
para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 3.

4.

Nas demandas que envolvem direito à saúde, quando a parte demandante vem a óbito no curso do processo, os valores oriundos de astreinte por descumprimento de decisão judicial podem ser transmitidos aos herdeiros, porquanto nesses casos a multa se reveste de natureza patrimonial, pois
o caráter personalíssimo do pedido principal não impede que a pretensão patrimonial decidida em ordem judicial seja transmitida aos sucessores.

5.
Com efeito, diante da natureza patrimonial da astreinte e da necessidade de preservar seu poder coercitivo, é plenamente possível que seu valor seja executado pelos sucessores da parte beneficiária que faleceu no curso do processo, portanto, não há que se falar em devolução imediata dos valores ao Estado Pará.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão

de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento (processo nº 0803455-75.2020.8.14.0000- PJE), mantendo a decisão

proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
/PA, nos autos da Ação Civil Pública
de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Medida Liminar (
proc. nº
08029410720208140006), ajuizada pela agravada.

A decisão recorrida (Id.
3448185
) teve a seguinte conclusão:

(...)Diante do exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão recorrida em seu inteiro teor. Oficie-se no que couber.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. P.R.I. (...)

Em suas razões (Id.
3697379
), o Ente Público aduz ser
indevido o bloqueio de verbas públicas, de forma direta e abstrata,
pois seria um
meio coercitivo subsidiário, somente acionável pelo Juízo por onde de processa o feito, quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados.

Outrossim, informa que a representada faleceu em 23/04/2020, conforme certidão de óbito anexa (Id.
3697381)
.

Alega que a ação versa sobre direito personalíssimo, sendo impossível de alterar os limites da lide, não podendo os herdeiros receber o valor da multa em ação de saúde, sendo necessária ação própria.

Sustenta que a habilitação dos herdeiros modificaria o objeto da lide, alterando, substancialmente, os limites da lide estabelecidos através da petição inicial.

Ao final,
pugna pelo total provimento do recurso, com a reforma integral da decisão recorrida e determinação para o que o mm. juízo de 1º grau devolva ao Estado do Pará imediatamente os recursos sequestrados, que tanta falta fazem à saúde pública estadual, tanto mais em época de pandemia

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se
os recursos sequestrados, a título de multa por descumprimento de decisão judicial, devem ser devolvidos ao Estado do Pará, sem que fosse determinada a habilitação dos herdeiros da falecida na ação.

Com relação ao bloqueio de verbas públicas,
consoante discutido na decisão recorrida,
é perfeitamente admissível, vez que a medida tem a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante.

Corroborando com esse entendimento,
o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.069.810/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou seu posicionamento sobre a possibilidade de sequestro de valores do devedor (bloqueio) em demandas que envolvem saúde, a conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

In casu
, a representada era pessoa idosa, com mais de 81 anos de idade, demonstrou a hipossuficiência de recursos e comprovou a necessidade de atendimento neurológico em hospital de referência, com transferência/internação, devido ao quadro de alta gravidade, portanto, escorreita a decisão a quo, que determinou o bloqueio de valores públicos, para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Outrossim, não assiste razão ao recorrente ao sustentar a impossibilidade de habilitação dos herdeiros do
de cujus
sob argumento de que a ação versa sobre direito personalíssimo.

Nas demandas que envolvem direito à saúde, quando a parte demandante vem a óbito no curso do processo, os valores oriundos de astreinte por descumprimento de decisão judicial podem ser transmitidos aos herdeiros, porquanto nesses casos a

multa se reveste de natureza patrimonial, pois
o caráter personalíssimo do pedido principal não impede que a pretensão patrimonial decidida em ordem judicial seja transmitida aos sucessores.

Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde 3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.

5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6.
Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros.
Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015. 9
. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem
(REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018). 10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11.
Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária.
12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora.13.
Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que
é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as
astreintes
,
sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais.
14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139084, Rel. Min.
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, DJe
28/03/2019
). (Grifo nosso).

Com efeito, diante da natureza patrimonial da astreinte e da necessidade de preservar seu poder coercitivo, é plenamente possível que seu valor seja executado pelos sucessores da parte beneficiária que faleceu no curso do processo, portanto, não há que se falar em devolução imediata dos valores ao Estado Pará.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Oficie-se no que couber.

P.R.I.

Belém,
01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2021